Tribunal: STF
Processo: RE 1527188
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5), cuja ementa segue transcrita: 



    Penal e Processual Penal. Apelação criminal manejada pelos réus, Alessandra Nunes Motta e Luiz Henrique de Albuquerque Bueno, desafiando a sentença que os condenou, cada um por seis vezes, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71, também do Estatuto Repressor). 



    1. Consoante a denúncia, e seu atinente aditamento (id. 4058300.11918608), entre os anos de 2011 a 2014, os ora apelantes, livres e conscientemente, utilizaram-se de documentos ideologicamente falsos perante a Junta Comercial de Pernambuco e a Receita Federal, a partir da data de alteração do contrato social da empresa Status Confecções Ltda. ME para Lumilight do Brasil Ltda., bem como da apresentação das atinentes alterações contratuais, todos estes documentos contendo o nome de pessoas identificadas na condição de laranjas , com o objetivo de esconder que eram os verdadeiros proprietários e administradores desta empresa.



     2. Consta da peça vestibular, outrossim, que, dentre as pessoas constantes dos aludidos estatutos sociais, estava a empregada doméstica do casal, Lucicleide Maria da Silva, analfabeta à época dos fatos, sendo as fraudes descoberta em uma audiência na Justiça do Trabalho, depois que a indigitada empregada veio a ser demitida. 



    3. A segunda sentença - a primeira foi anulada, por força do acórdão proferido por esta Quarta Turma (em 31 de julho de 2019, des. Manuel Maia de Vasconcelos Neto [convocado]) -, condenou os ora recorrentes às seguintes penas: a) Luiz Henrique de Albuquerque Bueno: pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de quantia correspondente a 111 (cento e onze dias-multa), no valor unitário de um terço do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente, na forma legal; e, b) Alessandra Nunes Motta: pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, igualmente substituída por duas sanções restritivas de direitos e pagamento de quantia correspondente a 111 (cento e onze dias-multa), no valor unitário de um quinto do salário mínimo vigente na época dos fatos. 



    4. Inicialmente, registra-se já ser esta a terceira vez em que as preliminares aduzidas nas razões de apelo estão sendo enfrentadas e rechaçadas por este colegiado. A primeira vez foi quando do julgamento do HC 0802158-23.2017.4.05.0000 (des. Edilson Pereira Nobre Junior, julgado em 11 de abril de 2017); a segunda vez foi por ocasião do julgamento da primeira apelação criminal interposta nos vertentes autos, que culminou com a anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição (des. Manuel Maia de Vasconcelos [convocado], julgada em 30 de julho de 2019).Relevante considerar, outrossim, que, contra o aresto em habeas corpus, foi interposto recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça (ROC 86.024), que findou sendo julgado prejudicado por decisão monocrática do min. Néfi Cordeiro, face ao advento da sentença de mérito que foi anulada nesta Corte (em 06 de dezembro de 2018). 



    5. Por conseguinte, restam as preliminares novamente arredadas, com os seguintes fundamentos: a) a preliminar de incompetência da Justiça Federal não se justifica, porquanto há atos narrados na denúncia que foram perpetrados perante a Receita Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, conquanto haja, também, atos praticados perante a Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Nesse sentido, merece aplicação do enunciado da Súmula 122, do Superior Tribunal de Justiça, a orientar que compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal ; b) não há espaço para se falar em inépcia da denúncia, na medida em que os atos atribuídos aos réus foram suficientemente narrados na peça vestibular, de modo a possibilitar o lídimo exercício do direito de defesa. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória fragiliza a discussão sobre a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa, visto que foi permitida ao insurgente a oportunidade de se defender das acusações ao longo do processo de instrução, ficando superada a alegação (AgREsp 1657417, min. Jorge Mussi, julgado em 26 de novembro de 2019); c) o interesse de agir do Ministério Público Federal reside no simples fato de ser o órgão constitucionalmente reconhecido como o senhor da ação penal, devendo agir sempre que esteja diante de fatos sujeitos a ação penal pública incondicionada, como é a presente hipótese. 



    6. Quanto ao mérito, o apelo não merece acolhimento, haja vista que a autoria e materialidade delitiva foram cabalmente demonstrada durante a ação penal. 



    7. Trata-se de ilícito que deixa vestígios inequívocos, consubstanciados, exatamente, nos documentos apresentados à Junta Comercial de Pernambuco e à Receita Federal, atribuindo a titularidade da pessoa jurídica Lumilight do Brasil Ltda. a pessoas que não deveriam figurar na sociedade, e consumando, destarte, a utilização de documento ideologicamente falso, a tipificar o ilícito previsto no art. 304, do Código Penal. 



    8. Estes documentos encontram-se acostados aos autos (id. 4058300.433813 e 4058300.4333797), onde é possível divisar a presença das pessoas de Lucicleide Maria da Silva e Janaína Nicácio da Silva, que, na realidade, foram empregadas domésticas do casal Luiz Henrique de Albuquerque Bueno e Alessandra Nunes Motta, bem como da genitora do réu varão, Nadja Valéria Nunes Motta.



     9. Conclui-se, destarte, que todos os atos de ingresso e saída das pessoas indicadas como laranja s, bem como as modificações no capital social da empresa, encontram-se documentados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, e, consequentemente, nos autos. Nessa toada, consta da sentença que as alterações contratuais da empresa foram levadas a efeito nas datas de 09/02/2011, 30/07/2012 e 10/10/2012 perante a Jucepe, bem como utilizadas perante a Receita Federal nas datas de 20/01/2011, 22/08/2012 e 16/10/2012 . Apenas em 05 de novembro de 2014 o réu assumiu sua posição no quadro societário, ingressando formalmente na empresa. 



    10. Vale destacar que a fraude começou a ser descoberta na Justiça do Trabalho, no curso de reclamação trabalhista promovida por Lucicleide Maria da Silva, depois de ter sido demitida. Aliás, Lucicleide Maria da Silva, ao funcionar como testemunha na presente ação penal, confirmou que, por ser analfabeta, sequer sabia que seu nome constava nos contratos sociais da aludida pessoa jurídica, uma vez que assinara a documentação sem ler, a pedido da ré varoa, somente vindo a ter consciência deste fato quando foi advertida por um eletricista que prestava serviços na residência do casal. 



    11. Este modo de agir, em que a referida testemunha, além de assinar os papeis, era instruída a praticar atos típicos da pessoa jurídica - como, por exemplo, confirmar, ao banco, uma transferência no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), destinada à aquisição de um veículo -, além de evidenciar a autoria delitiva, revela inequívoco dolo na conduta dos réus, que a todo tempo procuraram ocultar a verdadeira titularidade da pessoa jurídica. 



    12. Procedimento parecido foi realizado com a também empregada e testemunha Janaína Nicácia da Silva, irmã de Lucicleide Maria da Silva. Esta, porém, sabia que tinha participação societária na pessoa jurídica.



     13. Há também válido testemunho prestado por Laudeir Marcelino da Silva Júnior, que afirmou, entre outras coisas, que tinha certeza de que Lucicleide era empregada doméstica dos réus , fato que também foi confirmado pela testemunha Jeane Souza da Silva. 



    14. Existe, portanto, um robusto conjunto probatório a corroborar o veredito condenatório, tanto de natureza documental quanto testemunhal, não havendo espaço para se falar em sentença teratológica ou divorciada da prova dos autos.



     15. Inclusive, o réu Luiz Henrique de Albuquerque Bueno, ao ser ouvido em juízo, confessou que estava à frente da gestão da pessoa jurídica durante todo o período esquadrinhado. 



    16. Resta incontroverso, pois, que o réu varão era o verdadeiro gestor da pessoa jurídica, ao passo que a ré varoa foi a responsável por induzir as pessoas a participar do quadro societário, até mesmo a despeito do conhecimento da testemunha Lucicleide Maria da Silva. 



    17. Veredito condenatório mantido. 



    18. No que diz respeito à dosimetria da pena, contudo, o apelo é digno de melhor sorte. 



    19. Ao quantificar a reprimenda, a magistrada de primeiro grau considerou, para a fixação da pena-base, a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, exatamente a culpabilidade (exacerbada, diante da utilização de três "laranjas" para a blindagem pessoal e patrimonial, durante cerca de três anos); os motivos do crime (desfavorável, visto que a blindagem patrimonial serviu de escudo quanto à responsabilização por eventuais débitos em nome da empresa); e, por fim, as circunstâncias do crime (reprováveis, a ponto de fazerem a empregada doméstica Lucicleide Maria da Silva trabalhar sem carteira assinada durante o período perquirido). Dessa forma, as três circunstâncias judiciais desfavoráveis devem ser mantidas. 



    20. Ocorre, porém, que, conquanto a quantificação da reprimenda não encerre um cálculo de rigor aritmético, a jurisprudência vem considerando cabível, para cada uma das oito circunstâncias judiciais, o acréscimo de um oitavo da pena-base. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para a individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior (HC 378982, min. Ribeiro Dantas, julgado em 08 de agosto de 2017). 



    21. Sob esse prisma, a pena-base é reduzida para um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão. 



    22. Passando à segunda fase do sistema trifásico de apenamento (art. 68, do Código Penal), divisa-se que, malgrado seja possível se cogitar da hipótese de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea d , do Código Penal), esta deve ser compensada com a agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea f , do Código Penal, em razão de os réus terem cometido os crimes prevalecendo-se de relações domésticas com as empregadas utilizadas à guisa de laranjas . Sendo assim, mantenho as reprimendas no patamar em que se encontram (um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão). 



    23. Por fim, chegando à terceira fase, faz-se necessária a aplicação da causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), que resta confirmada no patamar arbitrado na sentença, ou seja, em um meio, chegando, destarte, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 



    24. Quanto às penas de multa, a redução é para quantia equivalente a 100 (cem) dias-multa, mantendo-se, não obstante, o valor do dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo para o réu varão e 1/5 (um quinto) do salário mínimo para a ré varoa, em razão da diferença de salários declarados pelos réus (dez mil, o réu varão; e quinze mil, a ré varoa). 



    25. Nada a modificar quanto às demais obrigações constantes da sentença, especialmente, no que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos. 



    26. Apelação parcialmente provida. (documento 323). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento 355).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIII, LIV e LV; 108 e 109, IV, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    Os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF.



     II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



     III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.136.510 AgR/RJ, Rel. Min. Luís roberto Barroso, DJe 6/9/2018). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime de contrabando. (art. 334, § 1º, alínea “c”, do Código Penal). Desclassificação para contravenção penal. Impossibilidade. Para se entender de forma diversa do que decidido pelas instâncias anteriores, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 4. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 6. Agravo regimental a que se nega pro/vimento. (ARE 972.272 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/8/2016). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). INTERESSE JURÍDICO. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à legitimidade da CEF, para fins de reconhecimento da competência da justiça para fins de competência, demandaria o reexame da matéria fático-probatória (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.480.628 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/9/2024). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator